Tribunal: TJSP
Processo: 2077530-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Decisão que determinou a expedição de mandado de constatação, avaliação e remoção dos veículos penhorados. Inconformismo. Impulso processual na ação de execução que é pautado pelo interesse da parte exequente, conforme especificado no artigo 797, "caput", do Código de Processo Civil e, que no caso dos autos traduz lhe convir prosseguir com a realização do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Decisão que determinou a expedição de mandado de constatação, avaliação e remoção dos veículos penhorados. Inconformismo. Impulso processual na ação de execução que é pautado pelo interesse da parte exequente, conforme especificado no artigo 797, "caput", do Código de Processo Civil e, que no caso dos autos traduz lhe convir prosseguir com a realização do mandado de constatação, avaliação e remoção dos veículos penhorados. Decisão mantida. Agravo não provido.